Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703092-35.2021.8.07.0002 APELANTE: FRANCISCO NICODEMUS FORMIGA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto às petições e documentos Ids. 42426681 e 42583647, pois apenas informam o cumprimento do acordo. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão Id. 42111099. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora